Tribunal: TJSP
Processo: 2244431-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios no Acórdão – Recurso manifestamente protelatório - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2244431-09.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
VENDRAME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11034
2
Embargos de Declaração no 2244431-09.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargada: Vendrame Consultores Associados Ltda.
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 26/11/2020 (voto no 10532)
VOTO No 11034
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vícios
no Acórdão
Recurso manifestamente protelatório -
Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de São Paulo ao Acórdão de fls. 58/64, que, por votação
unânime1, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargada, nos termos da ementa a seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
Anulatória de Débito Fiscal - ISS dos exercícios
de 2013 a 2016 - Autos de Infração oriundos de
desenquadramento da agravante do regime
especial previsto no art. 15 da Lei Municipal no
13.701/2003 - Decisão agravada que denegou
pedido
liminar
voltado
à
suspensão
da
exigibilidade dos débitos e dos efeitos do
desenquadramento - Lançamentos retroativos ao
ato de desenquadramento - Impossibilidade -
Alteração de critério jurídico que é vedada pelo
art. 146 do Código Tributário Nacional -
Jurisprudência desta E. Corte - Manutenção,
entretanto, dos demais efeitos do ato de
desenquadramento, eis que a aferição dos
motivos que o ensejaram demanda cognição
1 Participaram do julgamento os Exmos. Desembargadores Octavio Augusto Machado de Barros
Filho (Presidente) e João Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11034
3
exauriente - Inaplicabilidade, ao caso, da tese
firmada pelo E. STF no julgamento do RE no
940.769/RS (Tema no 918), visto que ela diz
respeito
exclusivamente
às
sociedades
advocatícias - Decisão reformada em parte -
Recurso parcialmente provido.”
A embargante alega, em suma, que a
cobrança retroativa decorrente do desenquadramento da autora do regime
especial de recolhimento das SUP não ofende o art. 146 do CTN, pois é
oriunda de súmula administrativa datada do ano de 2010, de sorte que, ao
menos a partir daquele ano, a autora tinha absoluta ciência de sua condição
contrária ao enquadramento. Além disso, o termo de desenquadramento tem
natureza declaratória, com a constatação de que o contribuinte não fazia jus ao
benefício à época dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 142 e 144
do CTN. Requer, pois, a integração do Acórdão, corrigindo-se os vícios
apontados, com efeitos modificativos.
É O RELATÓRIO
Os presentes Embargos devem ter o seu
seguimento negado.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto
sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou erro material, possuindo o recurso
caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Em que pese a insurgência da embargante, o
Acórdão recorrido enfrentou toda a matéria alegada, consignando, in verbis,
que:
“A jurisprudência desta E. Corte é no
sentido da impossibilidade de se efetuarem
cobranças
retroativas
em
decorrência
do
desenquadramento do contribuinte de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11034
4
especial
de
recolhimento
(vide
AI
no
2070187-38.2019.8.26.0000, D.J. 15/08/2019).
Isso se dá pela aplicação do art. 146 do Código
Tributário Nacional, que prevê apenas efeitos
prospectivos, e não retroativos, à decisão
administrativa que resultar na modificação dos
critérios jurídicos adotados no exercício do
lançamento.” (pág. 07)
Consigne-se,
ainda,
que,
consoante
a
jurisprudência do E. STJ, o julgador não se obriga enfrentar todos os
argumentos e fazer menção expressa a todos os dispositivos ventilados pela
parte, quando não capazes de infirmar a conclusão alcançada, como no
presente caso.
Nesse sentido:
“O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. [...] O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência
do
CPC/2015,
não
cabem
embargos
de
declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada.”
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, D.J. 08/06/2016 (Info 585).
Consigne-se, ainda, que eventuais julgados
desta E. Corte em sentido diverso não possuem efeitos vinculantes, salvo nas
hipóteses dos incisos III e V do art. 927 do CPC, o que não é o caso do
decisum invocado pela embargante.
Não
existindo
omissão,
erro
material,
contradição ou obscuridade, nota-se, em verdade, que os presentes Embargos
visam não à integração do Acórdão, mas, sim, à modificação do mérito do
decisum, o que somente se admite pela via recursal própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244431-09.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 11034
5
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA